Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738930-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABEL APARECIDO RIBEIRO, EDNA CARVALHO RIBEIRO EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 28044749, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator